Tribunal: TJES
Processo: 5007142-63.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-26

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 9º, XV, DO DECRETO. SILÊNCIO ELOQUENTE DO LEGISLADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da Execução Penal nº 0006764-53.2008.8.08.0024, que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024. A defesa sustenta que o art. 3º, inciso I, do referido decreto autoriza a concessão do benefício mesmo nos casos em que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos, alegando o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a extinção da punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o indulto previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024 pode ser concedido a condenado por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça cuja pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indulto constitui ato político de clemência soberana, de competência privativa e discricionária do Presidente da República, cabendo exclusivamente ao Chefe do Executivo definir os critérios, limites e hipóteses de concessão do benefício.

4. O Poder Judiciário não pode ampliar as hipóteses de incidência do indulto além das previsões expressamente estabelecidas no decreto presidencial, sob pena de violação aos princípios da legalidade estrita e da separação dos poderes.

5. O art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024 prevê a concessão de indulto aos condenados a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio cometido sem violência ou grave ameaça, sem mencionar a extensão do benefício às penas restritivas de direitos.

6. A previsão geral contida no art. 3º, inciso I, do Decreto nº 12.338/2024 não prevalece sobre a disposição específica do art. 9º, inciso XV, que restringe expressamente a concessão do benefício às hipóteses nele descritas.

7. A ausência de referência às penas restritivas de direitos no art. 9º, inciso XV, configura silêncio eloquente do Presidente da República, inviabilizando interpretação extensiva para alcançar situações não contempladas pelo texto normativo.

8. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, ao tratar dos crimes patrimoniais no art. 9º, inciso XV, o Decreto nº 12.338/2024 indultou apenas condenados à pena privativa de liberdade, sendo inviável conferir efeito extensivo às penas substitutivas restritivas de direitos.

9. A existência, na execução penal, de condenação cuja pena corporal foi substituída por penas restritivas de direitos impede a subsunção do apenado à hipótese de indulto prevista no art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indulto previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024 aplica-se exclusivamente às condenações a pena privativa de liberdade por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça.

2. O Poder Judiciário não pode ampliar, por interpretação extensiva, as hipóteses de concessão de indulto não expressamente previstas no decreto presidencial.

3. A ausência de previsão de indulto para penas restritivas de direitos no art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024 configura silêncio eloquente do ato normativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; CPP, art. 589; Decreto nº 12.338/2024, arts. 3º, I, e 9º, XV; CP, arts. 16 e 65, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 1.007.647, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN de 16.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007142-63.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JEFERSON DE ALMEIDA RANGEL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 9º, XV, DO DECRETO. SILÊNCIO ELOQUENTE DO LEGISLADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da Execução Penal nº 0006764-53.2008.8.08.0024, que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024. A defesa sustenta que o art. 3º, inciso I, do referido decreto autoriza a concessão do benefício mesmo nos casos em que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos, alegando o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a extinção da punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o indulto previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024 pode ser concedido a condenado por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça cuja pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indulto constitui ato político de clemência soberana, de competência privativa e discricionária do Presidente da República, cabendo exclusivamente ao Chefe do Executivo definir os critérios, limites e hipóteses de concessão do benefício.

4. O Poder Judiciário não pode ampliar as hipóteses de incidência do indulto além das previsões expressamente estabelecidas no decreto presidencial, sob pena de violação aos princípios da legalidade estrita e da separação dos poderes.

5. O art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024 prevê a concessão de indulto aos condenados a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio cometido sem violência ou grave ameaça, sem mencionar a extensão do benefício às penas restritivas de direitos.

6. A previsão geral contida no art. 3º, inciso I, do Decreto nº 12.338/2024 não prevalece sobre a disposição específica do art. 9º, inciso XV, que restringe expressamente a concessão do benefício às hipóteses nele descritas.

7. A ausência de referência às penas restritivas de direitos no art. 9º, inciso XV, configura silêncio eloquente do Presidente da República, inviabilizando interpretação extensiva para alcançar situações não contempladas pelo texto normativo.

8. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, ao tratar dos crimes patrimoniais no art. 9º, inciso XV, o Decreto nº 12.338/2024 indultou apenas condenados à pena privativa de liberdade, sendo inviável conferir efeito extensivo às penas substitutivas restritivas de direitos.

9. A existência, na execução penal, de condenação cuja pena corporal foi substituída por penas restritivas de direitos impede a subsunção do apenado à hipótese de indulto prevista no art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indulto previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024 aplica-se exclusivamente às condenações a pena privativa de liberdade por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça.

2. O Poder Judiciário não pode ampliar, por interpretação extensiva, as hipóteses de concessão de indulto não expressamente previstas no decreto presidencial.

3. A ausência de previsão de indulto para penas restritivas de direitos no art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024 configura silêncio eloquente do ato normativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; CPP, art. 589; Decreto nº 12.338/2024, arts. 3º, I, e 9º, XV; CP, arts. 16 e 65, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 1.007.647, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN de 16.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
JEFERSON DE ALMEIDA RANGEL
em face da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da Execução Penal de n.º
0006764-53.2008.8.08.0024
, que indeferiu o pedido de concessão de indulto.

A Defensoria Pública interpôs o presente agravo sustentando, em suas razões recursais, que o Decreto Presidencial nº 12.338/2024, em seu artigo 3º, inciso I, prevê expressamente que o indulto e a comutação são aplicáveis ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos.

Aduz, ainda, que o apenado cumpre todos os requisitos de ordem objetiva e subjetiva exigidos pelo decreto.

Requer o provimento do recurso para reformar o ato impugnado e declarar extinta a punibilidade do reeducando.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo provimento do recurso, opinando pela concessão do indulto.

Em sede de juízo de retratação, previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, o Magistrado de piso proferiu decisão mantendo o provimento originário em todos os seus termos e determinando a remessa dos autos a esta Instância Superior.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, perfilhando o entendimento restritivo adotado pelo juiz da execução.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
JEFERSON DE ALMEIDA RANGEL
em face da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da Execução Penal de n.º 0006764-53.2008.8.08.0024, que indeferiu o pedido de concessão de indulto.

A Defensoria Pública interpôs o presente agravo sustentando, em suas razões recursais, que o Decreto Presidencial nº 12.338/2024, em seu artigo 3º, inciso I, prevê expressamente que o indulto e a comutação são aplicáveis ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos.

Aduz, ainda, que o apenado cumpre todos os requisitos de ordem objetiva e subjetiva exigidos pelo decreto.

Requer o provimento do recurso para reformar o ato impugnado e declarar extinta a punibilidade do reeducando.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo provimento do recurso, opinando pela concessão do indulto.

Em sede de juízo de retratação, previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, o Magistrado de piso proferiu decisão mantendo o provimento originário em todos os seus termos e determinando a remessa dos autos a esta Instância Superior.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, perfilhando o entendimento restritivo adotado pelo juiz da execução.

O presente agravo de execução preenche os pressupostos de admissibilidade, de modo que dele conheço, passando à análise da matéria.

Cinge-se o mérito recursal em verificar se o apenado preenche os requisitos para a concessão do indulto natalino instituído pelo Decreto nº 12.338/2024, especificamente no que concerne à viabilidade de aplicação do benefício da extinção da punibilidade previsto no art. 9º, inciso XV, aos condenados cujas penas privativas de liberdade foram substituídas por restritivas de direitos.

Após detida análise dos autos, conclui-se que a insurgência defensiva não merece prosperar, devendo ser mantida incólume a decisão objurgada.

Como cediço, a concessão de indulto traduz-se em ato político de clemência soberana e de competência privativa e discricionária do Presidente da República, nos estritos termos do artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal. Cabe exclusivamente ao Chefe do Executivo Federal delimitar os critérios, o alcance e as condições para o recebimento da citada benesse, sendo vedado ao Poder Judiciário ampliar ou restringir as hipóteses expressamente fixadas no texto regulamentar, sob pena de flagrante violação aos princípios da legalidade estrita e da separação dos poderes.

No caso vertente, a decisão agravada negou o pleito do agravante com fundamento no art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024, que possui a seguinte redação literal:

"Art. 9º
Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: [...]

XV
- a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea 'b', do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto;".

Da leitura do aludido preceito normativo não se observa qualquer alusão ou extensão do benefício às reprimendas substitutivas restritivas de direitos.

Conquanto o art. 3º, inciso I, do mesmo diploma legal institua, como regra geral de aplicação, que o indulto e a comutação incidem ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos, tal previsão geral não possui o condão de se sobrepor à restrição expressa contida no preceito especial do art. 9º, inciso XV.

Dessa forma, a omissão voluntária das penas restritivas de direitos no inciso XV do art. 9º obsta categoricamente que o magistrado proceda a uma hermenêutica ampliativa em prejuízo da literalidade do texto legal, com o pretexto de estender benesses a situações não contempladas. Entendimento contrário ensejaria intolerável usurpação de competência constitucional e criaria um cenário de enfraquecimento da função retributiva e pedagógica da sanção penal estatal.

No mesmo sentido, em recente decisão monocrática, o STJ entendeu que
“ao tratar dos crimes patrimoniais no inciso XV do art. 9º, o Presidente indultou somente os condenados à pena privativa de liberdade e se omitiu quanto às penas substitutivas. Logo, inviável conferir efeito extensivo, uma vez que tal omissão deve ser compreendida, em verdade, como silêncio eloquente, notadamente porque, quando quer indultar as penas restritivas de direito, o Decreto é expresso”
(HC n. 1.007.647, Ministro Messod Azulay Neto, DJEN de 16/06/2025).

Nesse contexto, verificando-se que a unificação das penas na presente execução criminal abrange condenação cuja reprimenda corporal fora substituída por penas restritivas de direitos, resta inviabilizada a subsunção do apenado à hipótese de clemência do art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024, impondo-se a integral confirmação do provimento jurisdicional de primeira instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora para negar provimento ao recurso.